Tribunal: TJDFT
Processo: 0739984-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: Agravo em Execução Penal No Processo: 0739984-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LAECIO DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de recurso de agravo em execução penal, com pedido de concessão de tutela provisória de urgência, interposto por LAECIO DOS SANTOS SILVA, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo Vara De Execuções Penais do Distrito Federal que declinou da competência em favor da comarca de Campo Grande/MS e determinou o prosseguimento da execução da pena imposta ao sentenciado no supracitado Juízo. Do análise da inicial, observa-se que o feito não fora instruído com toda a documentação necessária ao exame do pedido formulado. Não consta dos autos informações acerca do processo de execução em trâmite na comarca de Campo Grande/MS, tais como data do fato, trânsito em julgado da sentença e início do cumprimento da pena naquele Juízo. Desse modo, a fim de possibilitar a compreensão da controvérsia posta em debate, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante providencie a necessária instrução do recurso, procedendo à juntada de todos os documentos em sua integralidade, de forma ordenada e legível, viabilizando a análise dos pedidos. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR